Tribunal: TJSP
Processo: 1011515-82.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, em razão da prescrição. Direito do consumidor. Sentença de procedência, reconhecendo a prescrição do débito, declarando sua inexigibilidade e condenando a Ré na verba sucumbencial. Recurso da Ré. Alegação que o débito discutido nos autos está restrito à plataforma "Serasa Limpa Nome", sistema que não se destina à cobrança, possuindo

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, em razão da prescrição. Direito do consumidor. Sentença de procedência, reconhecendo a prescrição do débito, declarando sua inexigibilidade e condenando a Ré na verba sucumbencial. Recurso da Ré. Alegação que o débito discutido nos autos está restrito à plataforma "Serasa Limpa Nome", sistema que não se destina à cobrança, possuindo natureza meramente informativa e destinada a renegociação de dívidas, pugnando pela manutenção do nome da Apelada no referido sistema dada sua legitimidade para tal. Alegações recursais que não convencem. Dívida datada do ano de 2011 que está prescrita. Serviço que tem tom depreciativo e traz influência no "Score" de crédito daquele que deveria ter o nome efetivamente limpo, condicionando o aumento da pontuação ao pagamento de uma dívida que é mera faculdade moral, não podendo haver qualquer restrição ou criação de dificuldade de acesso ao crédito, em respeito ao disposto no art. 43, §1° e §5° do Código de Defesa do Consumidor, vez que a dívida divulgada está prescrita. Inscrição que afeta o princípio da informação ao consumidor na medida em que o confunde, induzindo-o a erro, criando falsa percepção da realidade, com afirmações no sentido de que a dívida prescrita ainda poderá lhe acarretar prejuízos, como forma de compeli-lo a cumprir obrigação não mais exigível de forma judicial. Precedentes desse Egrégio Tribunal. Código de Defesa do Consumidor que é norma de ordem pública e relevante interesse social, devendo ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor. Violação aos direitos da personalidade in casu o "bom nome" que enseja reparação nos termos do art. 12 do Código Civil. Dever de exclusão das anotações, nos termos da sentença atacada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.